Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707947-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Felipe dos Santos Souza, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do inquérito n.o 0707440-94.2024.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 56367953 - Pág. 77/79). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/02/2024, pela suposta prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, em razão de que transportava, em aeronave comercial vinda da cidade de Manaus/AM com destino para Brasília/DF, uma mala com 08 (oito) pacotes de maconha, com a massa bruta de 8,640 quilogramas, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal juntado no ID 56367953 - Pág. 39/43. A MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 56367953 - Pág. 77/79). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio necessidade e adequação e ser relegada para último plano, em homenagem às outras medidas não privativas, que se revelam mais indicadas na espécie. Salienta que qualquer crime abala a ordem pública, de modo que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Ressalta que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa e o processo em apreço é o único que responde no momento, além de que não possui registro de atos infracionais. Destaca que o fato de o paciente morar em outro Estado da Federação não pode obstar sua liberdade. Argumenta que somente foi apreendida uma substância entorpecente com o paciente, de modo que não se justifica a prisão, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica. Salienta que a prisão cautelar é desproporcional a eventual sentença condenatória, pois é possível a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que é menos gravoso do que o regime fechado no qual o paciente está atualmente. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, para conceder a liberdade com outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pugna pela “observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e do paciente e pela apreensão de droga. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal no Aeroporto de Brasília quando transportava de Manaus/MS para o Distrito Federal, dentro de uma mala despachada, 08 (oito) pacotes de maconha, perfazendo o total de 8,640 kg de massa bruta de maconha. Observa-se, portanto, que a elevadíssima quantidade de droga apreendida e o seu transporte interestadual constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente preso em flagrante transportando entorpecentes em motocicleta. Apreensão de 5.650g (cinco mil e seiscentos e cinquenta gramas) de maconha. A simples alegação de que o paciente exercia a atividade popularmente conhecida como "mula do tráfico" não autoriza a revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada”. (Acórdão 1664045, 07022058620228079000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou comprovado que o paciente possui ocupação lícita nem residência fixa. Em relação ao argumento de violação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “a pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador